Tribunal: STF
Processo: RE 1539370
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 18, Doc. 95):



    “TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. EMPRESA EXPORTADORA. LIMITES DO APROVEITAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO POSTERGADO PELO FISCO. 



    1. As Leis nºs 9.363/96 e 10.276/01 tratam do crédito presumido de IPI para gerar uma desoneração das contribuições ao PIS e à COFINS.



    2. A restrição de aproveitamento de crédito presumido do IPI prevista por instrução normativa (ato normativo infralegal) não encontra amparo no que dispõe o artigo 1º da Lei nº 9.363/1996, devendo ser afastada, reconhecendo-se o direito do contribuinte ao crédito presumido de IPI sobre insumos adquiridos de pessoas físicas e cooperativas não contribuintes do PIS e COFINS.



    3. O crédito presumido do IPI, instituído pela Lei nº 9.363/96, tem por finalidade a desoneração da cadeia produtiva das mercadorias destinadas à exportação. Assim, tratando-se de incentivo fiscal, não constitui receita, e sim mera recuperação de custos, pelo que não há falar em incidência de impostos e contribuições que tenham por base de cálculo a receita.



    4. É legítima a exclusão das mercadorias que não sofreram processo industrial e ou estejam sob a condição NT - Não Tributadas do conceito de receita de exportação. O art. 17, § 1º, da IN SRF n. 313/2003, não viola o art. 2º, da Lei nº 9.363/96, pois encontra guarida no art. 6º, da mesma Lei, que reservou a normatização infralegal a definição do conceito de 'receita de exportação' (componente da base de cálculo do benefício fiscal), podendo ser, inclusive, restringido ou ampliado, por razões de política fiscal.



    5. O tema da correção monetária dos créditos escriturais de IPI é matéria sumulada no STJ (Súmula 411/STJ: 'É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco') e já foi objeto de julgamento pela sistemática para recursos repetitivos prevista no artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008, no REsp. nº 1.035.847 - RS, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24.6.2009.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Doc. 101 e Doc. 105), foram ambos rejeitados (Doc. 110).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 118), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega, inicialmente, violação ao violação aos arts. 5º, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas.



    Aponta, por outro lado, violação aos arts. 2º; 37; e 150, § 6º, da CF/1988, defendendo a não incidência de correção monetária dos créditos escriturais do IPI, ante a ausência de previsão legal para tanto na Lei nº 9.363/96 (fl. 5, Doc. 118). 



      Aduz que “não se pode equiparar, (…) a restituição ou a compensação de tributos pagos a maior com o mero ressarcimento de créditos de IPI. Naqueles, ocorre devolução de valores pagos indevidamente, incidindo a correção monetária prevista no art. 66 da Lei nº 8.383/91 e/ou no art. 74 da Lei nº 9.430/96; no ressarcimento de créditos presumidos, ao contrário, não há pagamento indevido, configurando tal instituto, em realidade, um benefício fiscal, sendo descabida, porque não prevista em lei, a incidência de correção monetária. Na presente hipótese, portanto, inexiste previsão legal para incidência de correção monetária para atualizar o valor dos créditos a serem ressarcido” (fl. 11, Doc. 118).



    Por fim, requer o provimento do recurso, “reformando-se o acórdão recorrido de forma a afastar a correção monetária indevidamente reconhecida” (fl. 11, Doc. 118).



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto por JTI KANNENBERG COMÉRCIO DE TABACOS DO BRASIL LTDA (Doc. 124), com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 2º; 5º, caput, XXXIV, “a”, XXXV, LXIX e LXXVIII; 37; 44; 59; 87; 146, III, “b”; e 150, II, e § 6º, todos da CF/88. 



    Para tanto, a recorrente alega que, apesar de instado a se manisfestar sobre as omissões e contradições do acórdão recorrido, o Tribunal de origem não analisou as questões suscitadas nos embargos de declaração (Doc. 124, fl. 8).



    Defende que “o objetivo do Crédito Presumido de IPI instituído pelas Leis 9.363 e 10.276 é de desonerar as exportações do valor do PIS/PASEP e da COFINS incidentes ao longo de toda a cadeia produtiva, independentemente de estar ou não o fornecedor direto do exportador sujeito ao pagamento dessas contribuições” (fl. 9, Doc. 124).



    Com base nisso, afirma que “foi ferido o direito subjetivo da Recorrente, através das ilegais instruções normativas restritivas de direitos, violando seu direito líquido e certo que deve ser reparado” (fl. 9, Doc. 124).



    Acresce que “não poder subsistir a decisão administrativa em causa nem as diversas instruções normativas combatidas, tampouco a decisão recorrida, que pretendem restringir o benefício ao Industrial exportador de produtos industrializados tributados pelo IPI” (fl. 11, Doc. 124).



    Pontua que a decisão recorrida “ignorou o alcance do benefício nos termos dos artigos 1º, 2º, 3º, 4º da Lei 9.363/96 e do artigo 2º e parágrafos da lei 10.276/2001, qual seja, que o benefício está para a empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais, em manifesta violação ao artigo 150, § 6º da Constituição da República, violando a garantia de proteção ao contribuinte, bem como, ao Princípio Constitucional da Isonomia, preceituado no artigo 5º, caput e inciso II do artigo 150, também da CF/88, ao primado da especialidade das normas e da reserva legal, nos termos dos arts. 44 e 59 da CF, ao art. 146, inciso III da CF, na medida em que sobre benefícios como o em tela apenas Lei complementar poderia dispor a respeito, ao art. 87, seus incisos e § único, que não autorizam a delegação de competência, ao artigo 2º da CF, violando a tripartição dos Poderes, bem como no que tange aos princípios da legalidade e segurança jurídica, da razoabilidade e do legislador coerente” (fl. 12, Doc. 124).



    Ressalta que “a decisão recorrida, ao permitir que instruções normativas e portarias (indevidamente delegadas) restrinjam o direito ao benefício instituído por lei e autorizado pela Constituição Federal, em manifesta violação ao art. 150, § 6º da CF, na medida em que a concessão de crédito presumido, como no caso dos autos, somente pode se dar mediante lei específica, ou seja, nem Instrução Normativa nem Portaria são leis, por isso, não podem restringir direitos e ferem de morte a nossa Carta Magna” (fl. 22, Doc. 124).



    Realça, ainda, que “o crédito presumido deve constar todo em lei específica, na qual deve tratar de todos os elementos do crédito, no caso, 9.363/96 e 10.276/01, daí ser ilegal e inconstitucional uma IN ou Portaria fazer restrição que a lei que instituiu o crédito não fez, em verdadeira ofensa direta ao disposto no art.150, §6º da Carta Magna” (fl. 23, Doc. 124).



    Pontua que “os créditos apurados dos produtos não-tributados devem ter tratamento idêntico aos demais créditos, ou seja, foram gerados em função do crédito presumido de IPI (Leis 9.363 e 10.276)” (fl. 32, Doc. 124).



    Sobre a incidência da correção monetária, entende que “e os créditos da mesma merecem ser corrigidos e pela SELIC, nos termos do § 4º, do art. 39 da Lei 9.250/1995 a partir do fato gerador, correspondendo no presente caso, a partir de cada período de apuração, ou seja a partir do momento que o crédito poderia ter sido aproveitado” (fl. 35, Doc. 124).



    Registra que “a resistência injustificada do Fisco está devidamente caracterizada através das instruções normativas editadas e a demora resta amplamente caracterizada, com o que a referida taxa deve incidir a partir de cada competência dentro da qual a contribuinte Recorrente teria o direito, que acabou não usufruindo em face da oposição injustificada do fisco, até o efetivo acesso ao crédito/direito” (fl. 61, Doc. 124).



    Em exame de admissibilidade, ambos os RE’s foram admitidos na origem (Docs. 153 e 157).



    Em seguida, reconsiderou-se a decisão acima para determinar o sobrestamento dos recursos pelo Tema 504 da repercussão geral (Docs. 202 e 204).



    Na sequência, admitiu-se o RE da empresa, ao fundamento de que “remanesce a pretensão recursal do contribuinte, no qual sustenta, em síntese, a exclusão do conceito de Receita de Exportação o produto da venda ao mercado externo e a comercial exportadora de mercadorias cuja tributação de IPI esteja sob a condição NT – Não Tributadas e de produtos que não tenham sido objeto de industrialização, bem como a incidência da correção monetária dos créditos da Recorrente pela SELIC a partir de cada competência (evento 32, RECEXTRA2)” (Doc. 223).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento aos Recursos Extraordinários.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegada ofensa ao art. 2º da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No que concerne à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    No caso concreto, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (fls. 7-16, Doc. 95):



    “Produto da venda ao mercado externo e a comercial exportadora de mercadorias cuja tributação de IPI esteja sob a condição NT - não tributadas 



    Sustenta a impetrante ilegalidade da exclusão dos produtos não-tributados pelo IPI do conceito de receita de exportação.



    A IN SRF nº 69/2001, em seu art. 21, inciso II e § 1º, prevê o seguinte: 



    (…)



    Já a IN nº 315/2003, em seu art. 21, inciso II e §1º, dispõe: 



    (…)



    A IN SRF nº 419/2004 em seu art. 17, § 1º e a IN SRF nº 420/2004, em seu art. 21, § 1º dispõem: 



    (…)



    Ocorre que as leis em questão (9.363/96 e 10.276/01) prevêem formas de apuração do crédito presumido de que tratam, mediante cálculo que inclui em sua fórmula a 'receita de exportação': 



    (…)



    A impetrante aduz que referidas leis não excluíram da receita de exportação os produtos exportados não-tributados pelo IPI, o que não poderia ter sido feito pelas instruções normativas em questão. Contudo, as instruções normativas vieram integrar as leis acima mencionadas, estabelecendo seu alcance e conteúdo, consoante permissivo legal previsto no CTN, art. 100, I: 



    (...)



    Diferentemente do que se expôs acima, quanto à ilegalidade das instruções normativas no que se refere à exclusão dos produtos adquiridos de fornecedores pessoas físicas, nesse aspecto, a Lei 9.363/96 foi expressa e específica, permitindo à autoridade administrativa fixar o conceito de receita de exportação: 



    (…)



    Assim, as referidas instruções normativas apenas definiram o alcance de 'receita de exportação', sem ferir o disposto em lei, tratando-se de extensão da própria lei conforme previsto. Ao criar o crédito presumido em questão, houve por bem o legislador, diante das razões técnicas e peculiares do benefício criado, delegar à autoridade administrativa a definição de receita de exportação. Portanto, não há qualquer ilegalidade em relação às instruções normativas neste aspecto. 



    Ademais, não calha o argumento utilizado de que o crédito presumido instituído pelas Leis n. 9.363 e 10.276 visa restituir os valores de PIS e COFINS incidentes sobre os insumos aplicados às mercadorias nacionais exportadas, não guardando qualquer relação com a incidência de IPI na saída destas mercadorias. 



    Deveras, cumpre atentar que o crédito em questão foi criado para ressarcimento de PIS e COFINS com o seu uso diretamente vinculado ao IPI, ou seja, o uso do creditamento se dá no IPI, em sua escrita fiscal ou mediante ressarcimento. O próprio nomen juris do benefício fiscal evidencia isso (Crédito Presumido de IPI como ressarcimento das contribuições ao PIS e COFINS, art. 1º, da Lei n. 9.363/96). 



    (…)



    Em conclusão, é legítima a exclusão das mercadorias que não sofreram processo industrial e ou estejam sob a condição NT - Não Tributadas do conceito de receita de exportação, não havendo falar em quebra da isonomia em relação aos exportadores que pagam IPI na saída de seus produtos, justamente porque somente esses últimos tem o ônus tributário a ser mitigado com o crédito presumido. Portanto, a isonomia estaria comprometida apenas se concedido o crédito presumido a quem não suporta o IPI na saída de seu produto. 



    Do benefício para a pessoa jurídica exportadora - ainda que a produção seja feita por terceiro 



    Consoante a legislação de regência, outrora citada, o benefício fiscal do crédito presumido do IPI é calculado com base nos custos da aquisição dos insumos utilizados no processo de produção da mercadoria final destinada à exportação, inexistindo restrição legal à concessão do crédito pelo fato de a industrialização ter sido efetuada por terceira empresa, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 



    (…)



    Da correção monetária 



    Neste aspecto, considero que assiste razão apenas em parte à impetrante. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não é devida a correção monetária para os créditos denominados 'escriturais', não lançados pelo contribuinte na época oportuna, a menos que o acesso a eles seja obstado indevidamente pelo Fisco. Nesse sentido: 



    (...)



    No caso, restou reconhecido à impetrante o direito de ser incluídos na base de cálculo do crédito presumido do IPI os valores referentes aos insumos adquiridos de pessoas físicas e cooperativas não contribuintes do PIS e da COFINS. Conforme a jurisprudência citada anteriormente, a correção monetária somente é devida quando o aproveitamento do crédito sofre demora em virtude de resistência oposta por ilegítimo ato do Fisco, o que, in casu, ocorre. 



    Nesses termos, considerando que a impetrante já tomou as medidas necessárias à apuração de seus créditos escriturais, formulando administrativamente seu pedido de ressarcimento (em 20/12/2006), e só obteve decisão no ano de 2011, entendo devida a aplicação da correção monetária pela SELIC, a contar do requerimento administrativo.



    (…)



    Por fim, nada a reparar na sentença no ponto em que determinou a incidência da correção monetária somente a partir do requerimento administrativo. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que é indevida a correção monetária dos créditos escriturais de IPI, relativos a operações de compra de matérias-primas e insumos empregados na fabricação de produto isento ou beneficiado com alíquota zero. A atualização só se torna devida quando há a oposição ilegal do Fisco ao aproveitamento desses créditos. Logo, deve incidir apenas a partir do requerimento administrativo.”



    Sobre a correção monetária dos créditos escriturais do IPI, a jurisprudência desta CORTE firmou o entendimento de tratar-se de matéria infraconstitucional.



    Nesse sentido, confira-se:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS ESCRITURAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: AI 775.275-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 28.10.2011 e AI 595.651-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJ 25.10.2011.



    2. A incidência de correção monetária sobre créditos escriturais do IPI, bem como a questão da prescrição quinquenal para o aproveitamento dos créditos fiscais em análise, são temas afetos à análise da matéria infraconstitucional de regência. (Precedentes: RE n. 496.757, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 19.09.08; AI n. 737.310-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 16.09.11, RE n. 480.018-AgR, Relator o Ministro Ayres Brito, 2ª Turma, DJe de 13.10.11, entre outros).



    3. In casu, o acórdão objeto do recurso extraordinário assentou: "PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO DE PIS/COFINS. ARTS 1º, 2º E 6º, DA LEI N. 9.363/96. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ILEGALIDADE DO ART. 2º, §2º, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 23/97. LEGALIDADE DO ART. 17, §1º, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF N. 313/2003. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA N. 411/STJ. 1. A prescrição, em ações que visam o recebimento de créditos de IPI a título de benefício fiscal a ser utilizado na escrita fiscal ou mediante ressarcimento, é qüinqüenal. Precedente representativo da controvérsia: REsp. Nº 1.129.971 - BA, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 24.2.2010. Demais precedentes da Primeira Seção: AgRg nos EREsp. Nº 911.522 - PR, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques 13.8.2008; AgRg nos EREsp. Nº 693.047 - PR, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 27.2.2008; AgRg nos EREsp. Nº 885.050 PR, Primeira Seção, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 8.8.2007. 2. O art. 2º, § 2º, da Instrução Normativa n. 23/97, impôs limitação ilegal ao art. 1º da Lei n. 9.363/96, quando condicionou gozo do benefício do crédito presumido do IPI, para ressarcimento de PIS/PASEP e COFINS, somente às aquisições efetuadas de pessoas jurídicas sujeitas às contribuições para o PIS/PASEP e COFINS. Tema já julgado pelo recurso representativo da controvérsia REsp. n. 993.164/MG, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 13.12.2010. 3. O art. 17, §1º, da IN SRF n. 313/2003, não viola o art. 2º, da Lei n. 9.363/96, pois encontra guarida no art. 6º, da mesma lei, que admitiu que o conceito de "receita de exportação" (componente da base de cálculo do benefício fiscal) ficaria submetido a normatização inferior, podendo, inclusive, ser restringido ou ampliado, conforme a teleologia do benefício e razões de política fiscal.



    4. O tema da correção monetária dos créditos escriturais de IPI é matéria sumulada neste STJ (Súmula 411/STJ: "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco") e já foi objeto de julgamento pela sistemática para recursos repetitivos prevista no artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008, no REsp. Nº 1.035.847 - RS, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24.6.2009. 5. Recurso especial da Fazenda Nacional parcialmente provido. Recurso especial do particular parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido."



    4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (RE 677.908-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/5/2013)



    De outro lado, o Tribunal de origem decidiu, com base na IN SRF 68/2001, IN 315/2003, IN SRF 419/2004 e Leis 9.363/96 e 10.276/2001, ser legítima a exclusão das mercadorias que não sofreram processo industrial e/ou estejam sob a condição NT - Não Tributadas do conceito de receita de exportação, uma vez que a Lei 9.363/96 foi expressa em permitir a autoridade administrativa fixar o conceito de exportação.



    Ou seja, para rever as premissas adotadas pelo acórdão recorrido seria necessário reinterpretar a legislação infraconstitucional, o que inviável em sede extraordinária.



    Nesse sentido, vejam os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. INCIDÊNCIA DAS LEIS NS. 9.363/1996 E 10.276/2001. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.295.595-AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 19/5/2021)



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. DEFICIÊNCIA RECURSAL. ARTS. 153, III, E 195, I, “C”, DA CF/88. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. TRIBUTÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO-PRÊMIO DE IPI. BASE DE CÁLCULO: IRPJ, CSLL, PIS E COFINS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CF/88. MANUTENÇÃO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS APTOS A SUSTENTAR O JULGADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RE 627.553 ED / RS, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1/12/2014)



    Por fim, quanto ao argumento da empresa de que a correção monetária pela SELIC dos créditos deveria ocorrer a partir de cada competência, o acórdão recorrido assentou que a correção monetária somente é devida quando o aproveitamento do crédito sofre demora em virtude de resistência oposta por ilegítimo ato do Fisco, o que, no caso, somente ocorreu quando da decisão sobre o pedido formulado administrativamente pela empresa.



    Rever o entendimento do acórdão recorrido no ponto passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente